Tribunal: STF
Processo: ARE 1562974
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALECRIM/RS AO ACOLHIMENTO DE PESSOA IDOSA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. LEIS FEDERAIS 8.742/1993 E 10.741/2003 E LEI 9.908/1993 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE ALECRIM. DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. INSTITUCIONALIZAÇÃO EM ILPI. PESSOA IDOSA E COM NECESSIDADE DE CUIDADOS PERMANENTES. RESPONSABILIDADE INAFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Alecrim contra sentença que condenou o ente público a custear o acolhimento em ILPI de pessoa idosa, em razão do quadro clínico e de ausência familiar para prestar qualquer auxílio. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a responsabilidade pelo custeio do acolhimento recai sobre o ente público demandado; e (ii) avaliar se o princípio do mínimo existencial prevalece sobre limitações orçamentárias invocadas pelo Estado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental e dever do Estado, nos termos dos arts. 6º, 23, II, 196 e 198, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, incluindo cuidados permanentes e especializados para pessoas com deficiência. 



    4. A Lei Federal n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso) garante o direito ao tratamento, à saúde e ao bem estar dessas pessoas, prevendo a prestação de serviços especializados, como internação em clínica terapêutica, sempre que necessário. 



    5. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial impõem ao ente público o dever de assegurar condições mínimas para o tratamento digno, sendo inviável invocar limitações orçamentárias como justificativa para a omissão na prestação do serviço essencial. 



    6. A responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de assistência à saúde foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, permitindo que a execução judicial recaia sobre qualquer dos entes, conforme critérios de descentralização e hierarquização. 



    7. Nos termos dos artigos 203 e 204 da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93), é dever do Estado e do Município garantir a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, abrangendo serviços de abrigamento em casos de dependência severa e sem amparo familiar, como da autora. 



    8. A necessidade de institucionalização em ILPI está comprovada por laudo e parecer social, que atestam a gravidade do quadro da assistida, a incapacidade financeira para custear o tratamento e a falta de condições da família, preenchendo os requisitos para a prestação do serviço. Cabe à parte demandada assegurar o direito à saúde e à assistência social da parte autora. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. Os entes federativos são responsáveis pela garantia do direito à saúde e à assistência social, podendo o cumprimento judicial recair sobre qualquer um deles, conforme os critérios de descentralização e hierarquização previstos no Sistema Único de Saúde (SUS). 



    2. É dever do ente público custear a institucionalização de pessoas idosas em locais especializados, sempre que comprovada a necessidade de cuidados permanentes e a incapacidade financeira do assistido ou de sua família, observados o princípio do mínimo existencial e o direito à dignidade da pessoa humana. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 197, 198, 203 e 204; Lei nº 13.146/2015; Lei nº 10.216/01; Lei nº 8.742/93. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178).” (Doc. 42, p. 1-2) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Alecrim apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 196, 197, 198 e 230 da Constituição da República, bem como ao que decidido por esta Corte no Tema 793 da Repercussão Geral. Sustenta que “a divisão de responsabilidades em ações judiciais deve seguir tal lógica, sob pena de implicar violação às competências constitucionalmente delimitadas à Federação” (Doc. 45, p. 4). Alega “a obrigação da família em primeiro lugar no que tange ao acolhimento e abrigo do idoso, seguido do Estado Latu Sensu na esfera da saúde de acordo com suas competências conforme previsão da CF” (Doc. 45, p. 4). Assevera que, apesar do “entendimento da responsabilidade solidária dos entes, bem como o fato de que a Constituição não faz distinção expressa sobre a responsabilidade de cada ente, o caso em tela não comporta responsabilização do Município de Alecrim” (Doc. 45, p. 7). Salienta que, “muito embora seja o sistema único de saúde regido pelo princípio da solidariedade, a asseguração da igualdade nas ações e serviços não confere a qualquer pessoa o direito subjetivo de pleitear prestações positivas na área de saúde em face de qualquer um dos entes federados” (Doc. 45, p. 8). Enfatiza que, segundo a orientação formada pelo Supremo Tribunal no Tema 793 da Repercussão Geral, “a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da entrega de medicamentos conforme as regras de repartição de competências”, que, no presente caso, seria do “Estado do Rio Grande do Sul e/ou União que devem ser responsabilizados, por tratar-se de tratamento que não consta na lista de responsabilidade deste município” (Doc. 45, p. 9). Esclarece que “os Municípios possuem orçamento definido e planejado, restando inconstitucional medida ou ato tendente ao aumento de despesas, sem a consequente previsão orçamentária” (Doc. 45, p. 9). Frisa que “está vinculado, assim como todos os demais municípios deste País, no SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, sendo responsável pela chamada medicina básica e pelo fornecimento de medicamentos essenciais e previstos na Resolução 226/05 – CIB/RS e RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Portaria 2475/2006 do Ministério da Saúde, atualizada pela Portaria 2012/2008)” (Doc. 45, p. 10). Realça que, na espécie, “as competências e os recursos financeiros para a execução das atividades são repartidos entre União (alta complexidade), Estados (média complexidade) e Municípios (assistência básica), sendo que esta afirmação em não raros casos é alterada, especialmente quando se trata de Municípios populosos e com arrecadações que possibilitam seus gestores a avançar em outras matérias que não apenas as dos procedimentos e medicamentos básicos, o que não é o caso de Alecrim” (Doc. 45, p. 10). Aduz que “tanto a Lei nº 9908/93 como o RENAME – Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, listam os medicamentos obrigatórios a serem distribuídos pela rede do Sistema Único de Saúde Municipal” (Doc. 45, p. 10). Discorre que “a presente demanda judicial, visando o fornecimento do tratamento/acolhimento referido, está fora da competência do Ente Municipal, afastando-se de sua responsabilidade, que sozinha teria o condão de causar grave lesão à ordem e segurança públicas, porquanto a alocação de recursos orçamentários para cobrir determinados procedimentos específicos, in casu, o acolhimento institucional permanente que não consta no rol de competências do Município e que pode comprometer a aquisição de medicamentos básicos para o restante da população” (Doc. 45, p. 11). Ressalta que “a legislação demonstra claramente que os interesses afetos à pessoa idosa não são interesses e responsabilidades exclusivas da Administração Pública Municipal, mas direitos que transcendem os interesses individuais e os interesses públicos, sem a determinação de um titular, seja passivo, ou seja ativo”, certo que “União e Estado, também devem atenção aos idosos, assim como a própria Família e a Sociedade, sendo esta a correta interpretação do artigo 3º do Estatuto do Idoso” (Doc. 45, p. 11). Argumenta que, “em nenhum momento, tanto a CF/88 como o estatuto referem ou determinam que tal ônus é competência exclusiva do ente político município” (Doc. 45, p. 11). Destaca que “restou comprovado nos autos que o tratamento/acolhimento referido está fora da competência do Ente Municipal e o Estado do Rio Grande do Sul e/ou União que devem ser chamados e responsabilizados, pois somente eles são parte legítima para figurar na presente demanda, devendo efetivamente fornecer/custear o tratamento/acolhimento, por que não consta na lista de responsabilidade deste Município” (Doc. 45, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja “reconhecida a ilegitimidade passiva do Município em relação à demanda, uma vez que não há o pleno atendimento dentro de suas competências em relação ao tratamento e acolhimento institucional adequado que não constem na lista básica, conforme a hierarquização atribuída pelos artigos 196, 197, 198 e TEMA 793 do STF” (Doc. 45, p. 12).



    O Ministério Públicos do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 48).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc.49). Irresignado, o Município de Alecrim interpôs o presente agravo (Doc. 51). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou a presente ação pleiteando o acolhimento institucional de Angelina Bender, pessoa idosa, ao argumento de que não possuiria familiares aptos a prestar-lhe cuidados e que seu estado de vulnerabilidade exigiria intervenção estatal (Doc. 4).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



     



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Nada obstante, o Tema 793 da Repercussão Geral não se aplica à espécie, porquanto, in casu, não se discute a competência para o cumprimento de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde, mas, antes, cuida-se de prestação de serviço assistencial de internação compulsória, política pública pertencente ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social.



    Saliente-se que a Primeira Turma desta Suprema Corte ratificou esse entendimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.508.627-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 21/10/2024, destaquei)



    Mencionem-se, também, as seguintes decisões proferidas, no mesmo sentido, na Reclamação 81.817, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/07/2025; e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.514.187, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/03/2025.



    Outrossim, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No cenário dos autos, foi comprovada, com a documentação do CRAS e do Ministério Público, a ausência de núcleo familiar da assistida e de pessoas para lhe prestar algum auxílio, inclusive financeiro, sendo emitido um parecer favorável no acolhimento em uma ILPI, pois necessário os cuidados médicos e de preservação de sua saúde e vida. 



    Dessa forma, afiguram-se, em conjunto, fatores que a levaram à institucionalização e que o recorrente não trouxe em situação diversa (ônus do qual lhe competia e não se desincumbiu - art. 373, inciso II, do CPC), sendo tais fatos amparados por disposições constitucionais e infraconstitucionais. 



    Portanto, a incapacidade financeira da parte e a necessidade da institucionalização para o tratamento adequado e digno estão comprovados, sendo atingidos os requisitos para a prestação do serviço assistencial e à saúde da autora Angelina. 



    Nada altera o exame do quadro fático consolidado dos documentos colacionados no Evento 77, ANEXO4 e no Evento 77, MATRIMÓVEL5. Por certo, caberá ao Ministério Público prosseguir na avaliação da situação desse imóvel, eventual reversão da doação, da averiguação de descumprimento de encargo, temáticas contudo, que refogem da deliberação acerca do direito à institucionalização. 



    Diante disso, e sem desconsiderar o custo do tratamento e a condição permanentemente escassa das verbas públicas frente às infindáveis demandas sociais, tenho que o caso representa a necessidade de preservação do mínimo existencial, em ordem à satisfação do direito à saúde e à vida digna.” (Doc. 41, p. 8)



    Destarte, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ademais, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 8.742/1993 e 10.741/2003 e Lei 9.908/1993 do Estado do Rio Grande do Sul), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Assevere-se, ainda, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pela Turma Recursal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, também, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente